Tribunal: TJES
Processo: 5023877-08.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023877-08.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACIR HADDAD RODRIGUES

APELADO: BANCOSEGURO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para: (i) declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado; (ii) condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) verificar a necessidade de devolução simples ou em dobro dos valores descontados; (iii) apurar a configuração de dano moral; e (iv) examinar o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório, conforme tese fixada no Tema nº 1.061 do STJ, que atribui à instituição financeira a obrigação de demonstrar a autenticidade de contratos impugnados.

Não há comprovação de correspondência entre a biometria facial, os dados constantes da CNH do autor e a assinatura digital no contrato, tampouco foi demonstrado o cumprimento do dever de informar de forma clara e adequada, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

A falha na prestação do serviço caracteriza a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, e legitima a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Configura-se dano moral in re ipsa, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário, de caráter alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e violam os direitos da personalidade do consumidor.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta ofensiva e os precedentes da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de provar a regularidade da contratação em caso de impugnação pelo consumidor, incluindo a autenticidade de assinaturas e a correspondência de dados biométricos.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, justificando reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; STJ, Tema nº 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA); STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC nº 50068066-606.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se o apelante contra a sentença (id. 41461845) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
Moacir Haddad Rodrigues
, julgou parcialmente procedentes os pedidos por ele formulados, para
(i)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 500231736-9;
(ii)
condenar a apelante à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado e;
(iii)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, sustenta (id. 42954004) que
(i)
o contrato de empréstimo foi celebrado de forma regular, mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, conforme autorizado pela Instrução Normativa INSS n. 138/2022, havendo, inclusive, prova do recebimento dos valores pelo apelado;
(ii)
a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, uma vez que ausente a má-fé;
(iii)
o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente, uma vez que ausente ofensa aos direitos da personalidade, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A controvérsia recursal, essencialmente, consiste em decidir acerca da validade do contrato de empréstimo consignado e, em caso negativo, se há lugar para a restituição em dobro dos valores cobrados do apelado, bem como se há dano moral a ser indenizado.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito consignado (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (inciso III).

Acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.846.649/MA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, firmou tese no Tema n. 1.061, segundo a qual “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Feitas as considerações preambulares necessárias,
quanto à pretensão declaratória de inexistência do débito, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a instituição bancária apelante não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide, sendo cediço que, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício, cabe ao fornecedor, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual e da clara informação acerca daquilo que, no momento da captura do documento e da
selfie
, era contratado. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA A CONTRATAÇÃO. IP DA TRANSAÇÃO SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUTOR QUE DEPOSITOU EM JUÍZO INTEGRALMENTE O VALOR DO EMPRÉSTIMO A DEMONSTRAR A BOA-FÉ E CORROBORAR A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que o banco recorrido não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, eis que somente foram juntadas à peça de defesa a “selfie” e a cópia do documento de identificação do aposentado, mencionadas na contestação, documentos estes que não permitem aferir se a assinatura eletrônica constante do contrato impugnado é de titularidade do aposentado requerente.
Aliás, em consulta ao IP 189.15.238.75 que consta registrado como terminal de contratação, verifica-se que esse se localiza na cidade Guarulhos/São Paulo, enquanto o endereço do autor é Serra/ES. 2. Sobreleva acentuar, também que o autor/recorrente em audiência, ID 5292721, o autor requereu o depósito judicial do valor integral do empréstimo depositado em sua conta, o que fora deferido pelo magistrado de singela instância, o que demonstra a boa-fé do demandante, porquanto, não pugnou tão somente pela declaração de inexistência da dívida e devolução dos valores descontados, mas também pela autorização para depósito/devolução integral dos valores em questão. 3. A instituição financeira não conseguiu comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica constante do contrato, e, por conseguinte, a regularidade da contratação, que foi prontamente impugnada pelo aposentado, disponibilizando a quantia que não foi por ele contratada. Neste contexto, deve ser reformada a sentença recorrida, para que o recorrido seja compelido a devolver ao autor os valores descontados referente ao contrato nº 328840977.
[...]
(TJES, Apelação Cível n. 50068066-606.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 17.08.2023)

Diante desse cenário, em consonância com o que estabelece a tese fixada no Tema n. 1.061 do STJ, cabia à apelante a demonstração de que a
selfie
capturada corresponde à assinatura digital supostamente lançada no contrato, o que não ocorreu.

No caso em análise, não há prova da correspondência entre a imagem capturada por meio de selfie, a fotografia constante da CNH do autor e a assinatura digital supostamente aposta no contrato, sendo igualmente ausente qualquer evidência que estabeleça uma relação temporal inequívoca entre esses dados e o momento da alegada contratação, não tendo sido acostado a
o contrato acostado à defesa (id. 21652006) e da
selfie
juntada à apelação,
relativamente à
assinatura eletrônica, dados relevantes como endereço de IP e geolocalização, o que seria de rigor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ DA PROVA APRESENTADA PELO BANCO. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DISPONIBILIZADO NO CONTRATO. BOA-FÉ. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. FINALIDADE OBSERVADA. VALOR RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO VALOR A QUALQUER TEMPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese os avanços tecnológicos que permitem a contratação de empréstimos de forma eletrônica, com o envio de fotografia “selfie”, cuja validade vem sendo reconhecida pela jurisprudência, faz-se mister que o banco contratado apresente outros elementos que comprovem a legitimidade do pacto, como, por exemplo, identificação de IP, geolocalização, etc. 2. No caso vertente, a fotografia apresentada pelo banco recorrente não conta com data, endereço de IP ou qualquer outro elemento capaz de conferir-lhe a robustez que se pretende, estando desacompanhada de outros documentos capazes de demonstrar, por ora, a regularidade da contratação; o que, por outro lado, demonstra a probabilidade do direito alegado pelo autor no que tange ao fato negativo alusivo à ausência de celebração do pacto.
3. Além de ser a ordem de suspensão dos descontos medida completamente reversível, o depósito em Juízo do valor disponibilizado em conta bancária por força do contrato questionado, além de indicar a boa-fé do consumidor, esvazia o periculum in mora alegado pelo banco agravante. 4. A imposição da multa em caso de eventual descumprimento do comando judicial é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. 5. No caso concreto, tendo em vista a importância para o autor/agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravante, porquanto diz respeito à suspensão de descontos em proventos, verba de cunho alimentar, essencial para a subsistência, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da instituição bancária recorrente, a fixação na importância diária de R$500,00 (quinhentos reais) não se mostra excessiva frente ao contexto observado. 6. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 5003262-34.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 25.06.2024)

Com efeito, no que concerne à assinatura digital utilizada para formalizar o contrato, o banco apelante não apresentou elementos que comprovem sua autenticidade, sendo certo que, sem a validação por autoridade competente ou prova técnica que ateste a conformidade dessa assinatura com os padrões exigidos pela legislação, não é possível afirmar que a manifestação de vontade atribuída ao apelado foi de fato externada.

Por outro lado, mesmo que fosse superada a ausência de correspondência entre os dados biométricos e a regularidade da assinatura digital, ainda faltaria a demonstração de que o apelado recebeu informações claras e adequadas acerca do objeto e das condições do contrato, conforme exige o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo qualquer evidência de que o banco tenha observado o dever de informar, prestando esclarecimentos essenciais sobre o valor total devido, a taxa de juros aplicada e as condições de pagamento.

Para além disso, conforme registrado na r. sentença recorrida, após a disponibilização do crédito em sua conta, o autor adotou medidas escorreitas voltadas a resolver a situação, como a lavratura de boletim de ocorrência (id. 18088133) e a formalização de reclamação junto ao PROCON (id. 18088475), o que demonstra claramente sua intenção de questionar a origem do contrato e a regularidade da operação.

Tais circunstâncias, a meu ver, corroboram a tese autoral de que não houve a contratação ora impugnada, a ensejar a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como consignado na r. sentença recorrida.

Assim, ante a ausência de prova da contratação do empréstimo objeto da lide, escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexistência do débito oriundo do referido contrato, bem como a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Revelam-se, pois, indevidos os valores cobrados e descontados do benefício previdenciário da parte autora, ora apelada, a oportunizar a
repetição do indébito
, à luz do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto à pretendida repetição em dobro, tratata no
parágrafo único do art. 42 do CDC,
consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão
, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

In casu
, considerando que os descontos ocorreram a partir do ano de 2022, escorreita a r. sentença em reconhecer o cabimento da repetição, em dobro, do indébito.

Em evolução, quanto ao dano moral, não há como divergir do entendimento alçado pelo Juízo
a quo
, já que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo apelado.

Lado outro, sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, tenho por
razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mormente porque alinhado o valor aos recentes precedentes esta egrégia 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente
. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16.03.2023).

Deste modo, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
razão pela qual concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) se amolda aos contornos delineados na demanda, não merecendo qualquer ajuste, neste ponto, a sentença recorrida, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento, tal como nela registrado.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Banco Seguro S.A.
e
lhe nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios fixados para 16% (dezesseis por cento), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)